Tribunal: TJMT
Processo: 1013612-93.2023.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013612-93.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABRICIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 821.155.321-04 (APELANTE), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DES. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO ACIDENTE – ACIDENTES DIVERSOS – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 416 STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.º 8.213/91.

2. Perícia judicial atesta que as lesões ou patologias funcionais não foram causadas por acidente de trabalho ou doença profissional ou do trabalho, não se mostra configurado o nexo etiológico entre a lesão e as atividades desenvolvidas pelo segurado, de sorte que não lhe é devido qualquer benefício de cunho acidentário.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

FABRICIO ALVES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação Previdenciária n° 1013612-93.2023.8.11.0003 ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio acidente.

Nas razões recursais, o Apelante alega ter sofrido dois acidentes, um ocorrido em 16/10/1999, que ocasionou em sequelas de fratura no punho esquerdo (CID-10 T92.2), e outro em 23/06/2007, que gerou sequelas de outros traumatismos no membro inferior direito (CID-10 T93.8).

Argumenta que se encontra incapacitado para laborar, assim necessita do benefício pleiteado, nos termos do art. 86 da Lei n° 8.213/91.

Ao final, requer a reforma da sentença singular, para que seja concedido o Auxílio Acidente na data posterior ao da cessação do auxílio doença.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id. 216112693) entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A insurgência recursal se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do Auxílio-Acidente.

O recurso deve ser desprovido.

Compulsando os autos, verifica-se que o Apelante busca a concessão do auxilio acidente para dois acidentes diversos. O primeiro se refere a um acidente de trânsito, ocorrido em 16/10/1999, que gerou sequelas de fratura do punho esquerdo (CID-10 T92.2), tendo recebido o benefício de auxilio doença previdenciário de 03/11/1999 a 09/08/2000 (NB 111.814.452-7).

O segundo foi considerado acidente de trabalho, ao sofrer queda de escada em 23/06/2007, ocasionando sequelas em outros traumatismos do membro inferior direito (CID-10 T93.8), vindo a receber o benefício de auxílio doença acidentário de 09/07/2007 a 13/09/2007 (NB 521.204.291-3).

Alega que após a cessação dos benefícios, permaneceu com a redução do seu potencial laboral, de modo que ajuizou a presente ação para recebimento do auxílio acidente.

Durante a tramitação deste feito, foi realizada perícia médica (Id. 211929211), que constatou que não há nexo causal entre o acidente de trânsito ocorrido em 1999 e as suas sequelas, apesar de atestar a redução da sua capacidade laboral. No que tange o acidente de trabalho ocorrido em 2007, o nexo causal foi reconhecido, todavia, restou demonstrado que as patologias advindas do acidente não reduzem a capacidade laboral do Apelante
.

Seguem trechos do laudo pericial que corroboram tais assertivas (Id. 211929211):

“A análise minuciosa dos documentos médicos apresentados à perícia permite identificar que o periciando é portador de
sequelas de fratura ao nível do punho (CID-10 T92.2)
esquerdo, condições que
não apresentam nexo ocupacional, tendo em vista não terem sido decorrentes de acidente caracterizado como do trabalho
, conforme relato do periciando e ausência de documentações comprobatórias. A Data de Início da Doença (DID: 16.10.1999) corresponde à data do referido acidente. Além desse diagnóstico, o periciando é portador de
sequelas de outros traumatismos especificados do membro inferior (CID-10 T93.8)
direito, condições que
apresentam nexo ocupacional
, tendo em vista terem sido decorrentes de acidente do trabalho. A Data de Início da Doença (DID: 23.06.2007) corresponde à data do referido acidente.

[...]

A avaliação pericial da mão e do punho esquerdos constatou a presença de danos funcionais equivalentes às situações discriminadas no quadro nº 6 do anexo III do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, que implicam redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (à ocasião do acidente).

A avaliação pericial do
joelho direito
constatou a presença de danos funcionais não equivalentes às situações discriminadas no quadro nº 6 do anexo III do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999,
não implicando redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
(à ocasião do acidente).” (destaquei)

Em suma, vislumbra-se que o acidente de trânsito ocorrido em 16/10/1999, embora tenha gerado sequelas, que reduziram a capacidade do apelante, não foi um acidente de trabalho, inclusive comprovado através do documento de Id. 211931674, onde restou evidenciado que o beneficio recebido era de caráter previdenciário, sendo classificado como acidente de qualquer natureza, excluindo a hipótese do art. 19, da Lei 8.213/91:

“Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.”

Assim, como bem fundamentado pelo juiz singular, as causas de acidente previdenciário não são da competência da Justiça Estadual, que se restringe somente as causas de acidente de trabalho.

No tocante ao acidente de trabalho ocorrido em 23/06/2007, verifica-se que não foi constatada a redução da capacidade laboral, ainda que existente o nexo causal.

Nesse passo, correta a sentença que não vislumbrou o preenchimento dos requisitos para o recebimento do auxílio acidente disposto no artigo 86, da Lei. 8.213/91,
in verbis
:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(destaquei)

No mesmo sentido o Tema 416 do STJ:

“
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho
,
que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.” (destaquei)

Importa dizer que somente no caso em que a lesão interfira no trabalho da pessoa é que não se mede o nível do dano para a concessão do benefício.

No caso, o acidente acarretou sequelas de outros traumatismos especificados do membro inferior direito do apelante, todavia, como já destacado pelo Perito que o avaliou, a lesão ocorrida no ano de 2007 não é capaz de reduzir sua capacidade para o trabalho habitual, ou para funções habitualmente exercidas, tal como definiu o Tema 416 do STJ.

Neste sentido já decidiu este E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO
-
ACIDENTE
– LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A
REDUÇÃO
DA
CAPACIDADE
PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a
redução
da
capacidade
para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de
auxílio
-
acidente
, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91
(N.U 1010888-24.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024) (grifei)

Assim, não preenchidos os requisitos legais, não se mostra devido o pagamento do auxílio-acidente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, que se encontra em consonância com o Tema 416 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024